Tribunal: TJES
Processo: 0000073-08.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-08.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 3.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000073-08.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos do lnquérito Policial n° 023/2023, em anexo, que serve do base a presente denüncia, quo no dia 13/06/2023 as 15h3Omin, na Rua Manoel Belquior (Empresa de Luz e Forca Santa Maria), neste municIpio do Alto Rio Novo/ES, a denunciada ANA CLAUDIA ALVES DA CRUZ foi presa em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, guardava, sern

autorizacão ou em desacordo corn deterrninacao legal ou regulamentar, para cornercializar a terceiros, 03 (três) pedras grandes de crack e 06 (seis) pedras pequenas do mesmo entorpecente. Consta ainda quo, para a prática delituosa, a denunciada estava associada corn os menores de idade PAULO VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA, KAIQUE OLIVEIRA DIAS e DANILO BARBOSA VIEIRA, praticando assirn, os delitos tipificados nos artigos 33 caput c/c art. 35 da Lei 11.343/06 corn a agravante prevista no art, art. 40 inc. VI da mencionada lei.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/19, auto de apreensão de fls. 73/74 e laudo de exame químico de fls. 206/207.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“que estava de serviço no dia dos fatos;
q
ue durante o patrulhamento viu um usuário de drogas saindo da casa de Ana Cláudia, vulgo “Cacau”, que fizeram a abordagem do indivíduo sendo encontrado com ele pequena quantidade de droga, que ele disse que era usuário e havia acabado de comprar as substâncias de Ana Cláudia;
que então foram na casa de Ana Cláudia, que abordaram e fizeram a busca com permissão dela, que na casa dela encontraram substâncias entorpecentes; q
ue no local haviam os menores de idade Paulo Vitor Ferreira de Oliveira, Kaique Oliveira Dias e Danilo Barbosa Vieira, que estavam residindo na casa dela, tendo ela dito que como não tinham local para ficar, ela permitiu que ficassem com ela;
que a droga foi encontrada em um quarto que não havia porta, que os menores haviam chegado a cidade há uns 40 dias, que os menores já haviam sido abordados na rua várias vezes; que ficou sabendo por um usuário de drogas, que os menores Paulo e Danilo vieram para Alto Rio Novo para praticar o tráfico de Drogas.” (depoimento do Policial Militar Lucielbes Caetano da Veiga, em juízo - conforme extraído de sentença).

“que avistaram Adrian, conhecido como “Macuco” saindo da residência de Ana Cláudia; por ser conhecido da guarnição por ser usuário de drogas e por já terem sido informados que estava praticando o tráfico naquela região o abordaram; que foi encontrada um apedra de crack com ele, que chegou a Polícia Civil, que a Polícia Civil confirmou que haviam indícios de tráfico naquela rua, que Adrian confessou que comprou a droga de Ana Cláudia, que abordaram os envolvidos entrando na residência e encontraram drogas lá, que em relação aos menores, tinham outra residência, que se mudaram para o endereço da Cacau que era usuária e estava ajudando eles a traficar; que haviam três na residência fora Cacau, que já haviam recebido informações de que Ana Cláudia estava praticando o tráfico de drogas.” (depoimento do Policial Militar José Augusto Caetano, em juízo - conforme extraído de sentença).

“que haviam denúncias dos envolvidos do tráfico, antes menores, Kaíque, outros dois de Vitória e da Cláudia, sempre vendendo drogas; que Macuco foi lá e comprou droga, que entrou na casa e na saída estava com droga, que encontraram drogas na casa, numa boneca provavelmente, que ela negou participação no crime, que realizou o procedimento, passou as crianças para o conselho tutelar; que as informações era de que havia movimento de tráfico na casa junto com menores que ela dava guarita ao menores, que os menores atuavam dentro e fora da casa, que ela também; que Macuco é Adrian, que Adrian disse que havia comprado de Cacau; que o tráfico estava ocorrendo há meses; que eles mudavam de endereço; que os adolescentes na casa trabalhavam para DN; que na hora “ninguém era dono da droga”; que toda a autoridade estava fazendo a busca; que os menores de fora estavam na cidade há uns 15 dias mais ou menos, que DN manda os menores pra cá e os substituem de tempo em tempo, que eles sempre vem e voltam; estavam em outra casa, que estavam na casa de cacau há uns três dias.” (depoimento do Investigador de Policia Civil Mauricio Aldrin Emilio, em juízo - conforme extraído de sentença).

que foi lá na rua e pegou a droga com Kaique, que foi na porta da casa onde Cacau morava; que conhecia Ana Cláudia, que sabia que ela morava lá, que não sabe quanto tempo Kaique estava morando lá; que Kaíque que marcou o lugar de entregar; que está preso por tráfico; que pegou com ele no portão da casa de Cacau; que já havia comprado de Cacau uma vez.” (depoimento de Adrian Rafael dos Reis Amaral, em juízo - conforme extraído de sentença).

“que Adrian não havia comprado droga consigo, que os dois menores estavam morando consigo há dois dias, pois a dona da casa onde moravam havia pedido a casa, que os dois menores não possuíam drogas no dia da apreensão para venda, que não era parente dela, mas que comprava drogas deles; que pediram pra ficar na casa dela por quatro dias; que conhecia Kaíque; que Kaíque é filho de Eliete, que ela comprava droga da mãe dele, por ser usuária; que Kaíque só estava lá na casa dela naquele dia, que conhecia a mãe dele a muito tempo; que a polícia foi até sua casa e pediu pra entrar que permitiu a entrada, que entraram na casa e abordaram os meninos, que ficou esperando as buscas com o policial Binha; que na época não estava trabalhando, que pagava aluguel da casa, que tinha bolsa família e pensão do ex-marido, que a família ajudava; que no dia da apreensão foram tiradas fotos das latas onde queimava as resinas que utilizava, por ser usuária; que na noite que pediram para ficar na casa dela, não tinha dinheiro pra comprar droga, e estava com muita vontade de usar; que disseram que se desse estadia a eles 04 dias, eles dariam 04 pedras de crack, e assim deixou ficarem; que Kaíque sempre ia lá, mas não vendia droga lá; que conheceu os meninos através da mulher do primo, pois antes esta mulher traficava, que conheceu os mesmos um mês e pouco antes do ocorrido; que sabia que eram traficantes, que comprava droga deles; que sabia que Kaíque era traficante; que uma pedra de crack custa R$ 50,00; que já vendeu moto, carro, televisão, perdeu uma filha, tudo por drogas; que fuma junto com Adrian.” (interrogatório da acusada, em juízo - conforme extraído de sentença).

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que a acusada incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-la.

Do conjunto probatório cotejado nos autos, resta inconteste a prática do comércio de entorpecentes por parte de Ana Claudia, sendo imperiosa a manutenção da condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.